Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719898-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NAIR NOGUEIRA DOS SANTOS NETTO D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 67357383, esta Relatoria determinou a regularização processual da apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ante a irregularidade da representação processual. Em resposta, a parte apresentou procuração datada de 27/02/2024 (ID 67439155), porém, desprovida dos atos constitutivos do Presidente representante, Sr. Luís Antônio Almeida Reis. Por essa razão, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a efetiva regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator